Tribunal: TJBA
Processo: 8003899-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003899-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLEILSON PEREIRA FARIAS e outros Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO FLAGRANTE E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA. POSSE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição, cuja prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de outros elementos indicativos da prática delitiva, pleiteando o relaxamento da prisão ou sua revogação, com aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na prisão em flagrante por ausência de individualização da conduta; (ii) estabelecer se eventual quebra da cadeia de custódia pode ser reconhecida em habeas corpus; (iii) determinar se há materialidade delitiva idônea; (iv) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de alegações relativas à quebra da cadeia de custódia, razão pela qual a alegação não deve ser conhecida. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades do flagrante. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos na fase investigativa. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas, além da apreensão de munições e instrumentos típicos da traficância. A conduta do paciente restou individualizada, considerando que este se encontrava no local onde foram encontradas grande quantidade de substâncias entorpecentes e munições, o que é suficiente para a decretação da medida cautelar. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas a outros elementos do caso concreto, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não comporta análise aprofundada de prova, sendo inviável o reconhecimento de nulidades que demandem dilação probatória. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva afasta eventuais vícios do flagrante, por constituir novo título jurídico. 3. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas a outros elementos do caso concreto, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 310, II, 311, 312, 313, 319 e 158-A e seguintes; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 531083/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.02.2020; STJ, RHC 86646/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC 610828/SE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJ-BA, HC 8030105-32.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003899-44.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante CLEILSON PEREIRA FARIAS e outros e como apelada JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Habeas Corpus e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM , nos termos do voto do relator.